Tribunal: TJMT
Processo: 0003155-28.2010.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003155-28.2010.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), A. D. LOPES RODRIGUES - CNPJ: 07.491.887/0001-07 (RECORRIDO), POLIANA PETRI - CPF: 875.416.881-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - JUARA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – COMERCIALIZAÇÃO E ARAMAZENAMENTO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – SUSPENSÃO DO REGISTRO DA REQUERIDA JUNTO AO CC-SEMA E O BLOQUEIO DE MOVIMENTAÇÃO NO SISFLORA - DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OCORRENTE – SENTENÇA RETIFICADA.

Em que pese, de fato, não haver fraude nas informações dos créditos florestais, o órgão ambiental constatou que a requerida, devidamente cadastrada no CC-SEMA, vendeu e manteve em depósito madeira proveniente de exploração ilícita, o que ocasionou a incompatibilidade do estoque declarado com o estoque mantido no estabelecimento autuado.

Portanto, se faz coerente a suspensão do registro da requerida junto ao CC-SEMA e o bloqueio de movimentação no SISFLORA.

Apesar dos fundamentos utilizados pelo Magistrado
a quo
na sentença examinada, e o conjunto probatório dos autos, restou evidenciada a ilicitude da conduta da requerida em manter em depósito e comercializar madeira serrada sem licença válida, sendo os ilícitos ambientais cometidos passíveis de responsabilização civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara da Comarca de Juara/ MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0003155- 28.2010.8.11.0018, código n° 39134, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face de
A.D. Lopes Rodrigues
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Sem custas e honorários advocatícios. (Id. 5054583).

Sem recurso voluntário, foram os autos remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal, por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita a r. decisão. (Id. 5054586).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pela reforma da decisão ora em análise em sede de Reexame Necessário, para julgar procedentes todos os pedidos formulados na inicial.. (Id. 6823057).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara da Comarca de Juara/ MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0003155- 28.2010.8.11.0018, código n° 39134, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face de
A.D. Lopes Rodrigues
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública, sustentado pelos documentos produzidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA (Autos de Infração n° 544176 e n° 544351), que autuou a empresa A.D. Lopes Rodrigues por vender e ter em depósito madeira sem licença válida outorgada pela autoridade competente.

A Ação Civil Pública teve por objetivo não apenas o cancelamento definitivo do cadastro do requerido perante o sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) e o impedimento de emissão de documentos e de venda de produtos florestais (DVPFs) e de guias florestais (GFs), mas também buscou a condenação na obrigação de não fazer consistente na paralisação de toda e qualquer atividade econômica, sem prévia autorização válida do órgão competente, bem como a condenação pelos danos morais coletivos, em valor a ser arbitrado judicialmente (ID 5053887).

Nesse sentido, apesar dos fundamentos utilizados pelo Magistrado
a quo
na sentença examinada, e o conjunto probatório dos autos, restou evidenciada a ilicitude da conduta da requerida em manter em depósito e comercializar madeira serrada sem licença válida.

O Magistrado
a quo
, analisou tão somente um dos pedidos relativo ao cancelamento do CC-SEMA. Nesse sentido, convém ressaltar que o CC-SEMA é um instrumento de controle previsto pela Política Florestal do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no 233/2005), e visa propiciar o gerenciamento das atividades de extração, coleta, beneficiamento, transformação, industrialização, comercialização e consumo de produtos, subprodutos ou matéria-prima proveniente da exploração de vegetação primária e de formações florestais vinculadas à reposição florestal obrigatória, sejam elas exercidas por pessoas físicas ou jurídicas.

É por meio do referido cadastro que os empreendimentos madeireiros registram seus estoques e podem emitir as Guias Florestais (GF) de venda e de transporte dos produtos florestais dentro do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o registro no CC-SEMA não se trata de mera formalidade cadastral, mas da entrada em um elaborado sistema que permite que os órgãos estaduais, ambientais e até tributários, possam exercer o controle da atividade e monitorar sua legalidade, visualizando e autorizando desde a extração da madeira até sua chegada ao consumidor.

Nesse sentido, a Portaria da SEMA no 601/2015, regulatória do CC-SEMA, dispõe que:

“
Art. 21-A. Quando detectada irregularidades no CCSEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

I - o Cadastro poderá ser bloqueado na ocorrência das seguintes situações:

a) para medição do estoque no pátio do empreendimento;

b) para averiguação das emissões de guias no SISFLORA;

c) para impedir temporariamente que ocorram alterações no saldo do SISFLORA com a consequente transformações de produtos ou emissões de guias;

d) por outros motivos demandados pelo órgão ambiental durante a realização da vistoria no empreendimento;

e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado.

II - o Cadastro será suspenso mediante motivação oficial de órgão demandante, na ocorrência das seguintes situações:

a) pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspensão do Cadastro;

b) pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no artigo 47, do Decreto Federal no 6.514, de 22 de julho de 2008.

c) por recomendação de autoridades policial ou judiciária.

§ 1o O bloqueio do cadastro poderá ser revisto a qualquer momento, sendo que alterações e atualizações de dados serão realizadas pelos técnicos da CCRF, caso necessário.

§ 2o Durante a suspensão do cadastro fica vedado alterações e atualizações de dados.”

Da detida análise dos autos, verifica-se que, em que pese, de fato, não haver fraude nas informações dos créditos florestais, o órgão ambiental constatou que a requerida, devidamente cadastrado no CC-SEMA, vendeu e manteve em depósito madeira proveniente de exploração ilícita, o que ocasionou a incompatibilidade do estoque declarado com o estoque mantido no estabelecimento autuado.

Portanto, se faz coerente o pedido da peça exordial pela suspensão do registro da requerida junto ao CC-SEMA e o bloqueio de movimentação no Sisflora.

A presente demanda, igualmente foi proposta com o fim de ver condenada a requerida pelos danos morais coletivos e na obrigação de não fazer, consistente na paralisação de toda e qualquer atividade econômica sem prévia autorização válida do órgão competente, bem como a condenação pelos danos morais coletivos, em valor a ser arbitrado judicialmente. Referidos pleitos, não foram apreciados pela sentença ora examinada, a qual atentou-se tão somente à apreciação dos pedidos relativos ao cancelamento do cadastro da requerida junto ao CC-SEMA e obstrução de emissão de guias florestais e documentos de vendas de produtos florestais.

Ainda que o juízo interprete que a eventual procedência dos pedidos implicaria em usurpação da função administrativa do órgão ambiental, é oportuno ressaltar que os lícitos ambientais cometidos são passíveis, também, de responsabilização civil.

Não é por menos que as esferas cível, criminal e administrativa possuem independência e autonomia, de modo que eventual análise administrativa das atividades autuadas, não impede a ação cível em desfavor do agente.

Nesse sentido preceitua o §3o do art. 225 da Constituição Federal.
In verbis:

“
Art. 225. [...] § 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

A atividade potencialmente poluidora em desconformidade com o que preceitua a legislação pertinente enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si.

Outrossim, o princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, reza que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas. Eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS –REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE SUBSIDIA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA NA PARTE QUE CONSIDERA QUE ESSA QUESTÃO DEVE SER APRECIADA EM AÇÃO PRÓPRIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 512 E 515, CAPUT, DO CPC - COMERCIALIZAÇÃO E ARAMAZENAMENTO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OCORRENTE – QUANTUM FIXADO EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DOS AUTOS E O BEM JURÍDICO TUTELADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Afasta-se a preliminar de necessidade de suspensão da ação civil pública até que seja julgado o processo em tramitação na esfera penal versando sobre o mesmo tema, pois vige, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra da independência entre as instâncias, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa
. A falta de impugnação específica do fundamento adotado na sentença quanto à impossibilidade do exame da nulidade do auto de infração que subsidia a ação civil pública inviabiliza a apreciação dessa matéria em apelação, nos termos dos arts. 512 e 515, caput, do CPC, que veiculam o princípio tantum devolutum quantum appellatum. A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81.
Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, provocado pela comercialização de madeira em descompasso com os créditos declarados no sistema SISFLORA CC-SEMA e com o art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização.
Recurso não provido.
(N.U 0000478-85.2010.8.11.0095, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)”

Por fim, conclui-se pela reforma da sentença de mérito, a fim de que seja a requerida responsabilizada pela violação das normas ambientais concernentes na comercialização e depósito de produto florestal em descompasso com os créditos declarados no Sisflora CC-SEMA.

Isso posto, em sede de Reexame Necessário,
RETICO
a sentença em análise, a fim de condenar
A.D. Lopes Rodrigues
na suspensão do registro junto ao CC-SEMA e o bloqueio de movimentação no Sisflora, bem como na indenização pelos danos morais coletivos fixados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sem custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020